Tribunal: STF
Processo: ARE 1355491
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA EM SEPARADO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ASSINANTES DE TV POR ASSINATURA - PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FUNÇÃO DE PROCON ESTADUAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA - ADSTRIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - COBRANÇA EM SEPARADO DE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA - TRANSFERÊNCIA DE CUSTO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - VALOR - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ART. 57, DO CDC - MONTANTE APLICADO EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - A penalidade aplicada pelo Ministério Público exercendo a função de Procon Estadual, tem por fundamento o suposto descumprimento de normas consumeristas, legitimando a atuação do Parquet estadual, nos termos do art. 56 do CDC e do art. 18 do Decreto nº2.181/97.



    2- O prazo regimental previsto no art.24 da Resolução nº 11/2011 da d. Procuradoria Geral de Justiça embora relevante, não possui caráter peremptório, tanto assim o é que o próprio texto da norma estabelece que o prazo poderá ser prorrogado inclusive por período superior a um ano, quando necessária a realização de diligências.



    3- O Poder Judiciário está adstrito apenas ao exame da legalidade do ato administrativo, não podendo interferir no âmbito do mérito administrativo, sob pena de ingerência na esfera de competência do Procon Estadual, de acordo com o caput do art. 4º do Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC.



    4 - Revela-se ilegal e abusiva a cláusula contida em contrato de adesão que determina a cobrança em separado de serviço de assistência técnica para instalação de TV por assinatura, por se tratar de serviço essencial ao funcionamento do produto contratado, reputando em transferência indevida ao consumidor de custo inerente à atividade do fornecedor. Precedente deste Eg. TJMG.



    5 - É cabível a redução da penalidade decorrente do exercício do poder de polícia, quando não observados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.



    6 - Recurso parcialmente provido.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 21, XI, e 22, IV, da CF.



     O recurso extraordinário é inadmissível. 



     O Tribunal de origem assentou que:



     “Noutro giro, quanto às alegações de que o parquet estadual não possui competência para aplicar penalidades administrativas em razão do descumprimento de normas técnicas estabelecidas pela ANATEL, não cabe sua análise por esta Instância Revisora. 



    Isso porque, da análise do Procedimento Administrativo instaurado vê-se que este fora instaurado em razão da inadequação dos serviços prestados pela recorrente, tendo em vista a existência de cobrança abusiva em face dos consumidores (docs. nº 11/43). 



    Dessa forma, embora o parquet tenha alegado o descumprimento de normas da ANATEL as supostas infrações foram utilizadas como reforço de fundamentação, já que o procedimento de origem teve por finalidade fiscalizar eventuais lesões aos consumidores, razão pela qual reconhecida a legitimidade de atuação do Ministério Público Estadual”.



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento inviável de ser realizado nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     Publique-se.



     Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator